Tribunal: TJBA
Processo: 8017217-24.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017217-24.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SEM IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial por ausência dos requisitos legais, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC. A controvérsia gira em torno da ausência de identificação do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de identificação do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial da execução fiscal deve ser instruída com Certidão de Dívida Ativa que atenda aos requisitos legais, incluindo obrigatoriamente o nome do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme exigido pelo artigo 2º, § 5º, inciso I, da LEF, e pelo artigo 202 do CTN. A ausência de identificação do devedor na CDA compromete sua eficácia como título executivo, inviabilizando a formação válida da relação jurídica processual, o que impede a citação e os demais atos processuais subsequentes. No caso concreto, a CDA limita-se a identificar genericamente o “responsável pelo imóvel”, sem fornecer qualquer dado civil, fiscal ou elemento que individualize o devedor, configurando ausência insanável de pressuposto processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Certidão de Dívida Ativa que não identifica o sujeito passivo da obrigação tributária não constitui título executivo válido. A ausência de identificação do devedor na CDA enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual intransponível. Não é possível sanar, por emenda, vício decorrente da completa ausência de individualização do executado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 2º, § 5º, I; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017217-24.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Salvador/BA, data registrada no sistema. Des.ª Maria da Purificação da Silva Relatora